Tribunal: STF
Processo: HC 271466
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Oferecimento de droga para consumo compartilhado. Condenação. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Samuel Bortotti contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.015.592/SP (evento 2, fls. 2796-2799). 

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 07 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 3º, da Lei 11.343/2006. A pena privativa de liberdade foi convertida em restritiva de direito consistente em prestação pecuniária (evento 2, fls. 485-510).

No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de nulidade decorrente da busca pessoal realizada sem a fundada suspeita. Aduz que “não havia denúncia anônima, não havia flagrante delito em andamento, não havia qualquer indício anterior de que o Paciente estivesse praticando crime”. Assevera que o paciente foi abordado pelos policiais por estar em local “frequentado por dependentes químicos”. Ressalta que foi surpreendido na posse de 21,34g de maconha, destinada ao consumo compartilhado, sem habitualidade mercantil e sem intuito de lucro. Requer a declaração da ilicitude da busca pessoal com a consequente absolvição do paciente. Alternativamente, pugna pela desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006.

É o relatório. Decido.

O ato dito coator restou assim ementado (evento 2, fl. 2794):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. ATAQUE INESPECÍFICO À SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182/STJ, ante a falta de impugnação específica à Súmula 7/STJ. 
2. O agravante alegou que foram impugnados os fundamentos da decisão de admissibilidade, colacionando o respectivo trecho das razões do agravo em recurso especial no qual a questão teria sido tratada. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, no caso, quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, impede o conhecimento do agravo em recurso especial. III. Razões de decidir 
4. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada, no caso, quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ. 
5. Para superar o óbice da Súmula 7/STJ, é necessário demonstrar que a controvérsia jurídica pode ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório, devendo a parte realizar o devido cotejo das alegações com as premissas do acórdão, o que não foi feito pelo agravante. Precedentes. 
6. A mera alegação genérica de que a análise é jurídica ou interpretativa não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ. 
IV. Agravo regimental desprovido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.  

Nesse contexto, o relator do AREsp 3.015.592/SP ressaltou que o agravo em recurso especial deixou de impugnar o fundamento da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem, quanto ao óbice da Súmula 7 do STJ. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma da Corte Superior enfatizou que a parte agravante deixou de impugnar o referido óbice, razão pela qual a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos. Asseverou que “nas razões do agravo em recurso especial, embora o agravante tenha impugnado a aplicação da Súmula 7/STJ, o fez, apenas, genericamente, ao afirmar a desnecessidade de reexame de provas, e a colacionar precedentes que reputou aplicáveis ao caso”. Nesse sentido, ressaltou que “para fins de impugnação específica à Súmula n. 7/STJ, não basta alegar a desnecessidade de reexame de provas por se tratar de questão jurídica, é necessário que seja demonstrado que a controvérsia jurídica possa ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório”.

Em acréscimo, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente